Tribunal: TJES
Processo: 5014063-93.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014063-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONAS BORGES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5014063-93.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JONAS BORGES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: MARIANA ROGERIA FIGUEREDO PORTELA - ES21226-A, ROSANGELA DA SILVA LUCAS - ES29636-A

RECORRIDO: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA, BANESFÁCIL BANESTES
Advogado do(a) RECORRIDO: JULIANA MIRANDA DE BARROS - ES36151

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. NÃO PAGAMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5014063-93.2023.8.08.0048

Recorrente: JONAS BORGES DE OLIVEIRA

Recorridos: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA, BANESFÁCIL BANESTES

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Em detida análise dos autos tenho que o Recurso Inominado interposto por
JONAS BORGES DE OLIVEIRA
verifico que este não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

A parte recorrente pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, todavia, ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários para concessão da benesse, por meio da decisão de ID. 906756 foi indeferido o benefício da gratuidade de justiça e intimada a parte para realizar o pagamento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas nos termos do Enunciado FONAJE 115, contudo o recorrente quedou-se inerte.

Desse modo, reza o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Deve, portanto, o Recurso em destaque ser considerado deserto restando prejudicado seu conhecimento pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC/15.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.

Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)